Tribunal: TJSP
Processo: 0609317-33.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0609317-33.2008.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUELI
APARECIDA BOLANHO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "É caso de manutenção do julgamento anterior.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), DJALMA LOFRANO FILHO E
FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0609317-33.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29453 2/4
VOTO: 29.453
APELAÇÃO No: 0609317-33.2008.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 14a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: FERNÃO BORBA FRANCO
APELANTE: SUELI APARECIDA BOLANHO
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conversão de provento para URV. Padrão monetário
vigente. Aplicação geral autorizada pela Lei Federal
8.880/94. Ausência de alegação ou disputa sobre
reestruturação na carreira. Precedente do E. Supremo
Tribunal Federal (Tema no 5). Situação fora do alcance do
art. 1.040, II do Código de Processo Civil. Julgamento
original mantido.
Relatório nos autos, a que acrescento ter sido provida apelação
interposta pela autora e procedente a pretensão (fls. 92/98), posteriormente alterado o
julgamento original, mantida a procedência do pleito, observado ser caso de aplicação da
Lei 11.960/09 (fls. 137/142).
Seguiu-se interposição, pela Fazenda do Estado, de Recursos
Especial e Extraordinário, após o que sobreveio despacho da D. Presidência da Seção de
Direito Público determinando o sobrestamento do recurso extraordinário e análise oportuna
do exame de admissibilidade do recurso especial (fls. 220).
Novo despacho daquela D. Presidência, agora para se considerar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0609317-33.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29453 3/4
julgamento de mérito do RE no 561.836/RN, Tema no 5, STF, DJe 10.2.2014 (fls.
223/224), razão porque tornam os autos para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão, na forma do artigo 1.040, inc. II do Código de Processo Civil.
Determinei o sobrestamento do feito, ante o decidido em
24/09/2018 nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 870947/SE, Relator
o Ministro Luiz Fux (fls. 226).
Julgados em 3.10.2019 para rejeitar os embargos de declaração,
não modulados os efeitos da decisão anteriormente proferida, tornam os autos para
julgamento.
É o relatório.
Sob vênia, quanto ao Tema no 5/STF (fls. 223/224) há de se
considerar o julgamento do mérito do RE no 561.836/RN, DJe de 10.02.2014, que firmou
que a União, ao editar a Lei 8.880/94, exerceu competência prevista no artigo 22,VI da CF,
sendo que qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da
moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma
forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será inconstitucional, mormente
quando acarretar redução de vencimentos e também que o término da incorporação, na
remuneração do servidor, do percentual devido e razão da ilegalidade na conversão de
Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa
por uma reestruturação remuneratória.
Dessarte, com reiterada licença, entendo não ter havido
contrariedade ao decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do
mencionado RE 561.836/RN, com nota de ter sido observada a aplicação da regra prevista
na Lei 8.880/94 ao ente estadual, sem que, no caso em voga, tenha sido alegado ou havido
disputa sobre reestruturação na carreira.
Em remate, anoto que eventuais embargos de declaração serão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0609317-33.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29453 4/4
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Diante do exposto, nos termos acima, é caso de manutenção do
julgamento anterior.
BORELLI THOMAZ
Relator